Tribunal: TJES
Processo: 5010513-36.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010513-36.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: RUAN NEVES NUNES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS. (1).
DA LIDE.
ALEGA O AUTOR TER CELEBRADO COM A EMPRESA REQUERIDA, UM CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO, CONTRATO Nº 5596741, GRUPO 007040, COTA Nº 231.00, NO PLANO DE 180 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL NO VALOR DE R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS). INFORMA QUE EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS ALHEIOS À SUA VONTADE, EM 18/06/2021 OPTOU POR DESISTIR DO CONSÓRCIO. DESTE MODO, PUGNA PELA RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA EFETIVAMENTE PAGA NO IMPORTE DE R$ 11.833,50 (ONZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REIS E CINQUENTA CENTAVOS), DEDUZIDA TÃO SOMENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL PROPORCIONAL AO TEMPO EM QUE A ADMINISTRADORA ADMINISTROU REALMENTE A COTA; E, DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).
(2).

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA:
“Pelo exposto, julgo extinto o feito com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I do Código de Processo Civil 2015, em face da Requerida
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
para: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral de declaração de nulidade da cláusula penal, uma vez que não restou devidamente comprovado o prejuízo ao grupo de consorciados com a saída da parte Autora; b) JULGAR PROCEDENTE o pedido de restituição imediata dos valores pagos,
incluindo o fundo de reserva
, diante de inexistência de comprovação de prejuízo ao grupo consorcial com a saída da parte Autora e de termo de adesão assinado pela parte Autora, devendo tais valores serem corrigidos monetariamente a partir da data do pagamento de cada parcela e juros legais a partir da data da citação, bem como deve ser descontada a de forma proporcional a taxa de administração do consórcio, devendo ser descontado o valor correspondente
1,28 % (um vírgula vinte e oito por cento), calculado mês a mês, referente ao contrato nº. 0005596741, Grupo: 007040, Cota: 0231-00;
c) JULGAR PROCEDENTE o pedido de cobrança proporcional da taxa de administração do consórcio, devendo ser descontado
1,28 % (um vírgula vinte e oito por cento), calculado mês a mês, referente ao contrato nº. 0005596741, Grupo: 007040, Cota: 0231-00;
d) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido autoral de danos morais”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE PUGNA PELA CONCESSÃO DE EFEITO AO PRESENTE RECURSO. NO MÉRITO, OBJETIVA A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4).

CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA
IN TOTUM
SENTENÇA VERGASTADA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
EXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. RISCO DE DANO PATRIMONIAL DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ. EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO ATRIBUÍDO.
(6). DO MÉRITO.
QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES, É NECESSÁRIO OBSERVAR A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
. NESTE SENTIDO:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 -
A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios
. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1242752 / GO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.11) CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. (STJ, Rcl 16390 BA, rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 28/06/2017)
.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM DEDUÇÃO DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO, SENDO ENTENDIMENTO PACÍFICO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO.
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE AGUARDAR O ENCERRAMENTO DO GRUPO PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. LEI Nº 11.795/2008. DEVOLUÇÃO QUE PRESSUPÕE A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DO FUNDO DE RESERVA E DAS MULTAS CONTRATUAIS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (7).

SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO
, E PARA DECLARAR A LEGALIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DA MULTA, QUE DEVEM INCIDIR NO VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO AUTOR. (8)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.